Tribunal: TJMT
Processo: 1000907-20.2024.8.11.0006
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000907-20.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GERALDO GOMES DE CAMPOS - CPF: 474.621.321-68 (RECORRENTE), BRUNO SANTANA BARBOSA - CPF: 042.834.081-40 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000907-20.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.°
1000907-20.2024.8.11.0006

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrido:
Geraldo Gomes de Campos.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO OCUPANTE DO CARGO DE VIGIA. FGTS E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo ente público estadual contra sentença que julgou procedente o pedido de nulidade contratual e de pagamento de FGTS e de adicional de periculosidade a servidor ocupante do cargo temporário de vigilante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se é admissível o recurso inominado que se contradiz aos argumentos da contestação, sem impugnação específica dos fundamentos adotados pela sentença de origem, além de apresentar argumentos desconexos com a situação fática do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A interposição de recurso sem o enfrentamento direto dos fundamentos da sentença configura ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, sendo causa de inadmissibilidade do recurso.

4.

O recorrente não impugnou o fundamento central da sentença, tampouco apresentou argumentação relacionada ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
“É inadmissível o recurso inominado que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, nos termos do art. 1.010, II, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.010, II; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RI nº 1018410-08.2020.8.11.0002, Rel. Juiz Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 05.10.2021; TJMT, RI nº 1028858-09.2021.8.11.0001, Rel. Juiz Marcelo Sebastião Prado de Moraes, j. 14.03.2022; TJMT, RI nº 1061354-57.2022.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 11.09.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000907-20.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.°
1000907-20.2024.8.11.0006

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrido:
Geraldo Gomes de Campos.

RELATÓRIO

Recurso Inominado
do Estado de Mato Grosso.

Ação:
de Cobrança.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres-MT.

Sentença
(Id. 236813208)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou a nulidade dos contratos temporários celebrados entre as partes e condenou o requerido recorrente ao pagamento do FGTS e do adicional de periculosidade de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base da parte autora, correspondente ao período trabalhado.

Recurso Cível Inominado
(Id. 236813209): requer reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido de pagamento de adicional de periculosidade, sob a alegação de que o autor era servidor efetivo e percebia seu salário mediante subsídio em parcela única.

Contrarrazões
(Id. 236813213):

pugna pelo não provimento do recurso e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000907-20.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.°
1000907-20.2024.8.11.0006

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrido:
Geraldo Gomes de Campos.

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida na presente Ação
de Cobrança
ajuizada por Geraldo Gomes de Campos em face do recorrente, que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarou a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes e condenou o Estado ao pagamento de FGTS e adicional de periculosidade.

Alega o autor ter trabalhado como vigilante patrimonial no Hospital Regional de Cáceres-MT, mediante contratos temporários no período de 01/10/2021 a 30/09/2023, pleiteando o pagamento de FGTS e adicional de periculosidade.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que o autor é servidor público estatutário efetivo, regido pela Lei Complementar n.º 50/98, não se aplicando as normas trabalhistas. Argumenta ausência de regulamentação estadual para o adicional de periculosidade e violação ao princípio da legalidade.

Como é sabido, a petição recursal deve atender aos requisitos mínimos necessários à compreensão da controvérsia, fazendo a exposição dos fatos e do direito relativos à matéria impugnada, de modo que o colegiado possa julgar o mérito do
recurso
.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei n.º 9.099/95. O recurso inominado deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida, demonstrando o equívoco do julgador.

No caso em análise, verifica-se manifesta contradição entre as alegações apresentadas pelo Estado em primeira instância e aquelas deduzidas no recurso.

Na contestação apresentada nos autos, o próprio Estado de Mato Grosso confirmou expressamente que "o requerente foi servidor público contratado pelo requerido Estado de Mato Grosso pelo período de 01/10/2021 – 30/09/2023 ocupando o cargo de vigilante patrimonial", reconhecendo a natureza temporária da contratação.

A sentença recorrida fundamentou-se justamente nessa condição de servidor temporário, aplicando o entendimento consolidado sobre sucessivas renovações contratuais que descaracterizam a excepcionalidade da contratação temporária.

Entretanto, nas razões recursais, o Estado altera completamente sua versão dos fatos, passando a sustentar que o autor seria "servidor público estadual efetivo ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional", contradizendo frontalmente suas próprias alegações em contestação.

Essa mudança de posicionamento configura manifesta ausência de dialeticidade, pois o recurso não enfrenta adequadamente os fundamentos da sentença, que se basearam na condição de servidor temporário expressamente admitida pelo próprio recorrente.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não sendo admissível a alteração da causa de pedir ou dos fatos alegados em primeira instância.

Assim, é evidente que falta ao recurso a condição de admissibilidade, uma vez que não impugnou, especificamente, os fundamentos da decisão combatida, especialmente o argumento de que a parte autora é servidora temporária, fato que conduz ao não conhecimento da insurgência.

Nesse sentido
:

“
RECURSO INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS DESCONEXAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O Recurso Inominado interposto pela parte autora que não impugnou de modo específico os fundamentos da sentença proferida nos autos, estando clara a ofensa ao princípio da dialeticidade e, nessa medida, não comporta conhecimento. 2. Não há, nas razões recursais, qualquer argumento específico e apto para infirmar os fundamentos da sentença, ocorrendo manifesta dissociação entre o alegado pelo recorrente e os fundamentos da sentença. 3. Recurso não conhecido.

(TJ-MT 10184100820208110002 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 05/10/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 07/10/2021)”.

“Recurso Inominado nº.: 1028858-09.2021.8.11.0001 Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá Recorrente (s): COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA – SICOOB EMPRESARIAL Recorrido (s): RENE RODRIGUES Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 14/03/2022 EMENTA RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – REPETIÇÃO DA CONTESTAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Não se conhece do recurso sem impugnação específica, que não enfrenta os fundamentos invocados na decisão recorrida. Recurso não conhecido.

(TJ-MT 10288580920218110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 14/03/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 15/03/2022)”.

“
EMENTA: RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Quando o recurso não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida não pode ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal. O simples argumento de que a sentença recorrida deve ser modificada, sem impugnar quaisquer pontos específicos dela, ofende a Dialeticidade. 2. Dispositivo. Recurso não conhecido. 3. Sucumbência. Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, § 1º, do CPC, se for o caso.

(TJ-MT - RI: 10613545720228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/09/2023)”.

Desse modo, fica evidente a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, o que torna impositivo o não conhecimento do recurso.

Por fim, caso o processo esteja sobrestado, determino o seu DESSOBRESTAMENTO, em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 1001289-16.2023.8.11.9005 (Tema n.º 8 do TJMT), substituído pelo Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.º 1026953-64.2024.8.11.0000 (Tema n.º 11 do TJMT) ter sido julgado.

Pelas razões expostas,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, nos termos da fundamentação supra, mantendo na íntegra a sentença recorrida, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte vencida/recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Por outro lado, deixo de condená-la ao pagamento das custas e despesas processuais,
por ser isenta, conforme artigo 3º, inciso I, da Lei nº 7.603/2001 e artigo 460 da CNGC.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025